Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO SOMENTE NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA EMBARGANTE. UTILIDADE PRÁTICA NULA DA INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO, DIANTE DA PROTEÇÃO LEGAL DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303 DO STJ. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DAS EMBARGADAS MANTIDA. CAUSALIDADE MITIGADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. APELAÇÃO DA EMBARGANTE NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DAS EMBARGADAS PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Recursos de apelação cível interpostos pela embargante e terceira adquirente de imóvel residencial, e pelas embargadas/exequentes contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos no cumprimento de sentença. A decisão reconhece a impenhorabilidade, como bem de família, de imóvel utilizado como residência da embargante e de sua família e condena as embargadas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A sentença também consigna, na fundamentação, o reconhecimento de fraude à execução quanto à fração ideal anteriormente pertencente ao executado, sem inserir esse capítulo no dispositivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se a embargante possui interesse recursal para afastar o reconhecimento de fraude à execução consignado apenas na fundamentação de sentença que lhe é integralmente favorável; (ii) estabelecer se é necessária, à vista da proteção legal do bem de família, declaração expressa de fraude à execução no dispositivo da decisão que reconhece a impenhorabilidade do imóvel; e (iii) verificar quem responde pelo pagamento e qual o montante devido a título de honorários advocatícios de sucumbência em embargos de terceiro, à luz da Súmula 303 do STJ e do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O interesse recursal pressupõe necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido. Só se legitima a insurgência contra capítulos do dispositivo que imponham gravame à parte recorrente. No caso, a sentença acolhe integralmente os embargos de terceiro para declarar a impenhorabilidade do imóvel como bem de família e condenar exclusivamente as embargadas ao pagamento das custas e dos honorários em favor da embargante. Não existe comando desfavorável à terceira adquirente nesses pontos.
4.A declaração de fraude à execução consta apenas da fundamentação, sem integrar o dispositivo. O art. 504, I, do CPC estabelece que os motivos da decisão não fazem coisa julgada material. Assim, a referência à fraude não constitui capítulo decisório autônomo e não gera gravame no caso concreto. Eventuais repercussões futuras sobre o título aquisitivo decorrem de razão de decidir juridicamente inerte, e não de comando normativo. Por isso, falta interesse recursal à embargante quanto ao afastamento da fraude, bem como quanto à “manutenção” da impenhorabilidade e da condenação em honorários que já lhe favorecem.
5. As embargadas defendem a coexistência entre fraude à execução e impenhorabilidade do bem de família. Afirmam que a fraude afeta a eficácia relativa do negócio perante o credor, enquanto a impenhorabilidade limita a constrição judicial. A distinção teórica é correta. Contudo, a utilidade prática atual da declaração de fraude, no caso concreto, é nula. O imóvel era e permanece bem de família, utilizado como moradia da entidade familiar. Ainda que se reconheça a ineficácia da alienação em relação às credoras, a proteção da Lei no 8.009/1990 impediria a penhora.
6.A jurisprudência do STJ orienta que a alegação de fraude à execução envolvendo bem de família exige análise casuística. O exame deve considerar se, antes da alienação, o imóvel já se qualificava como bem de família e se, após a transação, mantém essa destinação, além de verificar eventual desvio do proveito econômico em prejuízo do credor. No caso, não há alteração da destinação residencial, e o imóvel continua a servir de moradia da família. Também não se demonstra desvio de proveito econômico em detrimento das credoras. Conclui-se, assim, pela manutenção da impenhorabilidade e pela inexistência de interesse útil em declarar a fraude, pois a ineficácia relativa da alienação não melhora a posição executiva das exequentes.
7. A Súmula 303 do STJ dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. O art. 674 do CPC autoriza a oposição de embargos tanto contra constrição já efetivada quanto contra ameaça de constrição. No caso, não houve penhora formal nem averbação na matrícula do imóvel. Contudo, as embargadas sustentaram a existência de fraude à execução e buscaram alcançar o bem, o que gerou ameaça concreta de constrição sobre imóvel que, ao final, foi reconhecido como bem de família. Essa atuação caracteriza causa adequada para a instauração da lide e justifica a manutenção da responsabilidade das embargadas pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.
8. As circunstâncias específicas revelam, porém, causalidade mitigada. Em primeiro lugar, não houve penhora efetiva nem averbação registral sobre o imóvel. Em segundo lugar, a condição de bem de família não constava da matrícula e só foi comprovada na instrução dos embargos. Em terceiro lugar, existiam indícios objetivos de fraude à execução, como a cronologia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a citação do executado, a posterior alienação de sua fração ideal à embargante e movimentação financeira considerada atípica. Esses elementos justificam a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, com redução do montante inicialmente arbitrado em 10% do valor da causa para quantia certa de R$ 20.000,00. O valor é proporcional ao trabalho desempenhado e à complexidade da controvérsia e mantém a responsabilidade das embargadas pelo pagamento.
9.Diante desse quadro, impõe-se o não conhecimento da apelação interposta pela embargante, por ausência de interesse recursal, e o parcial provimento da apelação das embargadas, apenas para reduzir, por equidade, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos às patronas da embargante para R$ 20.000,00, preservado o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de família e mantida a responsabilidade das embargadas pelos ônus sucumbenciais. Não incide a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, porque o recurso das embargadas é apenas parcialmente provido e não houve condenação da embargante ao pagamento de honorários na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação da embargante não conhecido. Recurso de apelação das embargadas parcialmente provido.
11. Tese de julgamento:
"1. A declaração de fraude à execução constante apenas da fundamentação, sem inserção no dispositivo, não forma coisa julgada material no caso concreto nem constitui capítulo autônomo apto a gerar gravame, de modo que falta interesse recursal à parte beneficiada pelo comando sentencial. 2. A alegação de fraude à execução na alienação de imóvel que já se qualificava como bem de família e preserva essa condição após a transação é executivamente inócua, quando não há alteração da destinação residencial nem desvio do proveito econômico em prejuízo do credor, devendo prevalecer a proteção legal à moradia. 3. Em embargos de terceiro, aplica-se a Súmula 303 do STJ, atribuída a responsabilidade pelos honorários advocatícios à parte que deu causa à constrição ou à ameaça de constrição indevida, admitida a fixação equitativa da verba, excepcionalmente, a depender do caso concreto, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando a causalidade se apresenta mitigada pelas circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: art. 504, I, do CPC; art. 1.013, caput, do CPC; art. 674 do CPC; art. 792, §1o, do CPC; art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC; Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.141.032/GO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025; STJ, REsp n. 2.141.365/MG, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026.
(Acórdão 1956106, 0705100-17.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 05/02/2025.)
(Acórdão 1956113, 0707164-63.2020.8.07.0014, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.)
(Acórdão 1973382, 0722722-12.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.)